Tribunal: TJSP
Processo: 2135522-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000519765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135522-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente
LYNIKON ASSIS DE PAULA e Impetrante ANTONIO ROBERTO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135522-67.2020.8.26.0000 FRANCA 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2135522-67.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANTONIO ROBERTO SOARES
PACIENTE: LYNIKON ASSIS DE PAULA
FRANCA
VOTO No 43691
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de concessão de prisão
domiciliar. Presença dos pressupostos da prisão processual.
Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação
da lei penal. Providências da SAP. Ausência de comprovação de
debilidade de saúde do paciente. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da decretação da custódia cautelar.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia
14/02/2020 por ter cometido, em tese, o delito de tráfico de drogas, sendo que a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o argumento de garantia da
ordem pública.
Aponta que, estando preso há mais de 90 dias, foi
pleiteada a liberdade do paciente com base na Recomendação 62 do CNJ, sendo
que o pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau.
Defende que a decisão que indeferiu o pleito é carente
de fundamentos idôneos, pois se baseia em elementos genéricos para decretar a
custódia do paciente.
Pleiteia a concessão do regime de prisão domiciliar ao
paciente.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 44/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135522-67.2020.8.26.0000 FRANCA 3/7
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
50/51).
A
D.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 54/58).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2020,
por volta das 02h40min, nas imediações do Posto Select, localizado na Avenida
Wilsom Sábio de Melo, no. 1200, na cidade de Franca/SP, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que avistaram o paciente
LYNIKON ASSIS DE PAULA caminhando nas imediações do Posto Select, sendo
que ao avistar a aproximação da viatura, o paciente mudou de direção, o que
chamou a atenção da guarnição policial e motivou a abordagem.
Realizada a busca pessoal, encontraram no bolso da
calça de LYNIKON, treze porções cocaína, cinquenta reais em dinheiro e um vidro
de lança perfume.
Indagado sobre os entorpecentes, o paciente narrou que
havia vendido duas porções de cocaína por dez reais cada uma e que o lança
perfume era para o seu consumo pessoal. Diante das evidências, os Policiais
exararam voz de prisão e conduziram o Imputado até a Delegacia de Polícia onde
foi lavrado auto de prisão em flagrante delito.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em
audiência de custódia. Informa que em decisões posteriores manteve a custódia
do paciente e, tendo sido realizada audiência de instrução (tele audiência), os
autos aguardam a conclusão do incidente instaurado a fim de se verificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135522-67.2020.8.26.0000 FRANCA 4/7
dependência toxicológica do acusado a pedido da defesa.
Não se vislumbra qualquer nulidade nas decisões que
decretou e mantiveram a custódia cautelar do paciente, eis que se encontra
fundamentada e adequada, baseada em elementos concretos do delito.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo de
primeiro grau mencionou a presença de indícios de autoria e materialidade,
mormente diante da confissão do paciente, mostrando-se necessária a conversão
do flagrante em preventiva, com o fim de estancamento da atividade criminosa.
Apontou, ainda, a razoável quantidade de drogas de alto poder vulnerante à saúde
encontrada em poder do paciente (cf. fls. 47/51 dos autos do processo de no.
1500722-56.2020.8.26.0196).
Tais aspectos demonstram que a custódia cautelar deve
ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública,
profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem como a aplicação da lei
penal.
Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva
previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da
Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da
medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente
caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos
termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal, “a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135522-67.2020.8.26.0000 FRANCA 5/7
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312, c/c artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, o
que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Ademais, não é caso de concessão de benefícios ao
paciente em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Observe-se, nesse sentido, que a Recomendação no 62
do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício
e não restou comprovada a debilidade da saúde do paciente ou a falta de equipe
de saúde lotada na unidade prisional em que está recolhido.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em seus
incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que
haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional
não tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham
de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem
de
interdição,
com
medidas
cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135522-67.2020.8.26.0000 FRANCA 6/7
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado
de
Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de
espaço de isolamento adequado no estabelecimento
penal;” g.n.
Portanto, como já dito, não há provas do
comprometimento da saúde do paciente nos termos da Recomendação n.o 62, do
CNJ, ou da ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde
está recolhido.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra,
e que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual,
não houve a demonstração de tais pressupostos." (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Diante
do
exposto,
não
se
vislumbra
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135522-67.2020.8.26.0000 FRANCA 7/7
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator